Tribunal: TJDFT
Processo: 0747941-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747941-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE SANTA HELENA SEGURANCA TOTAL SA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte agravada. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 03 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator